Tribunal: TJES
Processo: 5027777-66.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027777-66.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANA MACHADO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: WILHELM OLFERS CROSARA e outros (2)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. AFASTAMENTO DO DANO MORAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO RECONHECIDO. OMISSÕES. AFASTADAS. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. OMISSÃO RECONHECIDA PARA MANTER OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS ESTABELECIDOS NA SENTENÇA.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.

2. Consoante a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o vício de julgamento
extra petita
não se configura quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica dos pedidos. Precedentes.

3. A omissão a ser sanada em sede de embargos de declaração caracteriza-se apenas pela ausência de apreciação de ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar de ofício ou a requerimento.

4. No caso, houve manifestação expressa e fundamentada desta Corte acerca dos motivos que levaram ao afastamento da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

5. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

6. O acórdão embargado, ao reformar a sentença, julgando improcedente o pedido relativo à condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais aos autores, deixou de se manifestar sobre eventual alteração da verba sucumbencial.

7. Conforme a jurisprudência sedimentada do c. STJ, para o estabelecimento da proporção em que se deve distribuir as verbas de sucumbência, é necessário colher o número de pedidos formulados pelo autor e o número desses pedidos acolhidos pela decisão final (STJ. 2020/0341646-0. AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1811902/SP. Terceira Turma. Rel.: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Julgamento: 15/06/21. Dje:17/06/21).

8. Deve ser reconhecida a sucumbência mínima da parte quando decai em parte mínima do pedido.

9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5027777-66.2021.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/RECORRIDO : ELIANA MACHADO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO : WAGNER LUIZ MACHADO SOARES.

RECORRENTES/RECORRIDOS : WILHELM OLFERS CROSARA E OUTROS.

ADVOGADO : JOAO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA.

MAGISTRADO : RODRIGO CARDOSO FREITAS.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de 2 (dois) Embargos de Declaração opostos por ELIANA MACHADO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA. e por WILHELM OLFERS CROSARA E OUTROS contra acórdão da Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação da 1ª Embargante, somente para afastar sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos autores/Recorridos.

Irresignadas, ambas as partes opuseram os presentes embargos de declaração.

A Embargante ELIANA MACHADO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA. alega, em síntese, omissão no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, no mesmo percentual arbitrado na sentença em favor do patrono da parte contrária.

Os Embargantes WILHELM OLFERS CROSARA E OUTROS sustentam, por sua vez, haver (i) vício de procedimento no acórdão, por configurar julgamento
extra petita
, pois apenas houve pedido de anulação da sentença, e não de sua reforma; (ii) subsidiariamente, omissão quanto às demais causas de pedir que são suficientes à conclusão de que é devida a indenização por danos morais aos Embargantes; e (iii) subsidiariamente, omissão quanto ao capítulo dos ônus sucumbenciais, que devem ser mantidos na forma da sentença.

Passo à análise das razões recursais por ordem de prejudicialidade.

DO VÍCIO DE PROCEDIMENTO – JULGAMENTO
EXTRA PETITA

Inicialmente, os autores/Embargantes WILHELM OLFERS CROSARA E OUTROS apontam vício de procedimento no acórdão, por configuração de julgamento
extra petita
com a reforma da sentença, pois o pedido recursal teria se resumido à sua anulação por cerceamento de defesa.

Sobre o tema, “
C
onsoante a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
‘
[...] o vício de julgamento extra petita não se configura quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos.(AgInt no REsp 1945498/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021)
’ (AgInt no AREsp n. 1.736.144/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.).

De fato, extrai-se do capítulo especial da petição recursal, um só pedido, nestes termos:

ISTO POSTO, espera seja o presente Recurso de Apelação recebido e julgado provido a o fim de anular a Sentença objurgada e determinar a baixa dos autos à Vara de origem para a produção das provas cabíveis (depoimento pessoal dos Recorridos/Autores, produção de prova pericial e oitiva de testemunhas), no que estará essa C. Câmara Cível prestigiando, como de praxe, a melhor e mais saudável JUSTIÇA! (ID 4503936)

Entretanto, no corpo das razões recursais da Apelante, foi expressamente devolvido o capítulo da sentença que condenou a ré/Apelante ao pagamento de indenização por danos morais ocasionados aos autores, como se vê:

[...]

Ainda sobre o tema (danos morais), o Juízo a quo ignorou o argumento do Recorrente/Réu, veiculado em contestação (Evento 14800262 – fl. 04), no sentido de que a temporária ausência de repasse dos valores dos aluguéis devidos ao Recorrido/Autor WILHELM HEINZ CROSARA seria incapaz de lhe causar abalo psíquico passível de indenização por dano moral, diante da informação, disponível na internet, de que o mesmo é proprietário de um patrimônio de mais de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), replicada abaixo (...). (ID 4503936)

Nesse sentido, na esteira da jurisprudência do c. STJ, verifica-se que a apreciação do capítulo da indenização por danos morais, com a sua consequente reforma pelo Colegiado (para afastar a condenação), é decorrência lógica dos argumentos expostos no recurso, e não só dos pedidos expressamente feitos ao final da petição.

Ademais, à luz do art. 1.013, CPC/15, a apelação devolve ao tribunal o conhecimento da
matéria
impugnada.

Portanto, considerando o argumento da Apelante de que a sentença seria nula, porque não apreciou suas alegações para rechaçar o dano moral, a matéria encontra-se plenamente devolvida, tornando possível a apreciação do mérito pelo Colegiado.

Assim, deve ser afastado o argumento dos Embargantes acerca do vício de procedimento no acórdão.

DA OMISSÃO – RAZÕES PARA MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Os autores/Embargantes alegam, ainda, omissão quanto às demais causas de pedir que são suficientes à conclusão de que é devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em seu favor.

Melhor sorte não assiste aos Embargantes.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e corrigir erros materiais eventualmente existentes (art. 1.022, CPC/2015).

Da análise do voto condutor do acórdão, é possível verificar
manifestação expressa e fundamentada
desta Corte acerca dos motivos que levaram ao afastamento da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Veja-se o excerto do voto quanto ao ponto:

3. DO DANO MORAL

Subsidiariamente, a Recorrente sustenta que não seria cabível a indenização por dano moral aos Recorridos.

Alega, para tanto, que a temporária ausência de repasse dos valores dos aluguéis devidos ao Recorrido/Autor WILHELM HEINZ CROSARA seria incapaz de lhe causar abalo psíquico passível de indenização por dano moral, diante da informação, disponível na internet, de que o mesmo é proprietário de um patrimônio de mais de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais).

Quanto ao ponto, assiste razão à Recorrente.

Conforme se extrai, o juízo sentenciante entendeu pela existência de dano moral passível de indenização, ao fundamento de que “
além de todo o desgaste oriundo da ausência de repasse na data estipulada, somado ainda a retenção indevida de valores, o quadro de saúde fragilizado do pai (Wilhelm Olfers), necessitando os valores do aluguel para sua subsistência nesse período de gastos mais acentuados para fins de tratamento de saúde, evidencia que a situação narrada nos autos ocasionaram danos que ultrapassam o mero descumprimento contratual
”.

A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que “
é
cabível indenização por danos morais se, além do descumprimento do contrato, ficar demonstrada circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade. Precedentes
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 768.733/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.).

No caso concreto, não houve comprovação de repercussão de dano aos direitos da personalidade dos autores, de modo que as consequências do descumprimento contratual não ultrapassaram meros dissabores aos Recorridos.

A indenização por dano moral não se justifica apenas pela reprovabilidade da conduta da requerida/Recorrente de reter indevidamente os valores que pertenciam e eram devidos aos Recorridos.

Ainda que, pessoalmente, este julgador se sensibilize com a situação do Recorrido WILHELM OLFERS CROSARA, que se encontrava em tratamento de câncer metastático à época dos fatos narrados (ID 4503756), não ficou comprovado que o descumprimento contratual perpetrado pela Recorrente tenha afetado a subsistência do Recorrido, como afirmaram os autores.

Ao contrário, do que se extrai dos autos, os Recorridos (pai e filhos) possuem outras fontes de renda, atuando como empresários, e possuíam os imóveis objetos de locação como investimentos.

Ademais, não impugnaram o documento apresentado pela Recorrente de que os Recorridos são sócios em empresas que constituem um patrimônio de mais de 70 (setenta) milhões de reais.

Assim, não se afigura crível que a ausência dos repasses mensais no valor de R$ 1.358,08 (mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oito centavos) para cada um dos Recorridos – repise-se, muito embora se trate de conduta reprovável –, tenha afetado diretamente a subsistência dos mesmos, cujos reflexos em sua realidade financeira não foram demonstrados.

Dessa forma, no mesmo sentido em que venho me manifestando em casos análogos, a hipótese não revela dano extrapatrimonial causado aos autores passível de gerar o dever de indenizar.

Assim, merece reforma a sentença recorrida quanto ao ponto, para afastar a condenação da requerida/Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos autores/Recorridos.

Ao contrário do que alegam os Embargantes, os argumentos de que (i) seriam vítimas de descumprimentos contratuais reiterados, (ii) de reincidentes atrasos no pagamento dos alugueis, e de que (iii) esforçavam-se para receber valores que lhes pertenciam, o que configurou a apropriação indébita da Embargada, foram apreciados pelo Colegiado.

Os referidos argumentos resumem-se ao inadimplemento contratual, que, conforme exposto, apesar de reprovável, não é suficiente a ensejar dano moral indenizável, na esteira da citada jurisprudência do c. STJ.

Tampouco merece acolhimento a alegação dos Embargantes de que haveria equívoco ao “entender-se que aquele que possui ampla capacidade financeira não pode sofrer danos morais”.

Ora, um dos fundamentos da rejeição dos danos morais foi a ausência de comprovação de que o descumprimento contratual perpetrado pela ré tenha afetado a subsistência de um dos autores.

Mas isso não enseja a conclusão genérica de que todos que possuem capacidade financeira não podem sofrer danos morais.

A premissa é outra: a não comprovação de que o inadimplemento da ré afetou a subsistência do autor que se encontrava em tratamento de saúde.

Isso porque os próprios autores/Embargantes afirmaram, na inicial, que “
os ilícitos mensais da Requerida (mora no repasse dos valores devidos aos proprietários) incidiram concomitantemente à grave doença do Autor WILHELM OLFERS, acometido de câncer metastático (DOC. 6), retirando-lhe a Requerida parte de sua renda para subsistir, justamente no período mais crítico em termos de gastos com a sua saúde
”.

Logo, a alteração da capacidade financeira do autor era um dos argumentos utilizados pelos Embargantes para pleitearem a indenização por danos morais, o que foi expressamente afastado no julgamento da apelação, razão pela qual não há omissão a ser sanada.

Observa-se, nesse sentido, que a pretensão dos Embargantes é claramente a de
rediscutir
o resultado do julgamento, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração.

Na mesma linha, é a jurisprudência do c. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1481469/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 18/08/2021)

Mantenho, portanto, integralmente a conclusão exposta anteriormente no acórdão embargado, não havendo motivo para sua alteração.

DA OMISSÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Por fim, a Embargante ELIANA MACHADO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA. alega omissão no tocante à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor.

Em contrapartida, os Embargantes WILHELM OLFERS CROSARA E OUTROS sustentam, omissão quanto ao capítulo dos ônus sucumbenciais, que devem ser mantidos na forma da sentença.

De fato, o acórdão embargado, ao reformar a sentença, julgando improcedente o pedido relativo à condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais aos autores, deixou de se manifestar sobre eventual alteração da verba sucumbencial.

Entretanto, apesar de reconhecer a omissão, não merece alteração a distribuição dos ônus de sucumbência fixada na sentença.

Conforme a jurisprudência sedimentada do c. STJ, para o estabelecimento da proporção em que se deve distribuir as verbas de sucumbência, é necessário colher o número de pedidos formulados pelo autor e o número desses pedidos acolhidos pela decisão final (STJ. 2020/0341646-0. AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1811902/SP. Terceira Turma. Rel.: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Julgamento: 15/06/21. Dje:17/06/21).

Isso porque, da análise dos pedidos iniciais dos autores, verifica-se que os autores sucumbiram em parte mínima na demanda, pois, a despeito da parcial procedência de seus 6 (seis) pedidos, apenas decaíram quanto a 1 (um) deles, referente ao dano moral, que entendiam ser devido.

Logo, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC/15, a requerida deve responder, integralmente, pelos ônus sucumbenciais fixados na sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por ambas as partes, para suprir a omissão relativa aos ônus sucumbenciais, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)